Tribunal: STF
Processo: ARE 1484764
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 1.062 NA ORIGEM. ART. 1.042 DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



 1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCUÇÃO FISCAL - ITCMD - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Juros de mora - Jurisprudência do STF e deste Tribunal de Justiça que já rechaçou a sistemática de aplicação de juros de mora em patamar superior à Taxa Selic pelos Estados - Lei Estadual nº 10.705/2000 que limita os juros de mora aplicáveis aos débitos de ITCMD à Selic, mas prevê um mínimo de 1% ao mês - Extrapolação da taxa utilizada pela União nos meses em que ela for inferior a esse percentual - Impossibilidade - Necessidade de recálculo - Precedentes - Decisão reformada. Recurso provido.” (e-doc. 29, p. 2)



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 43).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 24, inc. I, §§ 1º a 4º, e 155, inc. III, da Constituição da República e aos arts. 146, inc. III, al. “b”, e 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.



    3.1. Afirma que “o v. acórdão recorrido, ao aplicar a tese vencedora no julgamento do RE n. 1.216.078/SP [Tema nº 1.062 da Repercussão Geral], partiu da premissa de que a União Federal só utiliza a taxa SELIC para fins de cálculo dos juros moratórios incidentes seus tributos. Nada obstante, essa premissa é equivocada, pois, na legislação federal há expressa previsão de incidência de 1% (um por cento) juros moratórios para as frações de meses, como se verifica no §3º do artigo 61 da Lei Federal 9.430/96” (e-doc. 49, p. 6).



    3.2. Argumenta que, “dentre os percentuais utilizados pela União, que, como se viu na legislação federal trazida à colação, se vale de dois parâmetros a incidir mensalmente (SELIC e 1%), podem os Estados e o Distrito Federal utilizar apenas um deles, bem como combiná-los, sendo esta escolha inerente à autonomia legislativa que lhes cabe nesse campo” (e-doc. 49, p. 7).



    3.3. Sustenta que, “no Estado de São Paulo, o ITCMD é regido pela Lei Estadual 10705/00, que, no que concerne aos juros de mora, estabelece, no artigo 20, que se aplicará a SELIC nos meses completos e 1% (um por cento) nas frações de meses, estabelecendo como piso o montante de 1% (um por cento) ao mês”, e que, “esse dispositivo legal está de acordo com o que dispõe o §1º do artigo 161 do Código Tributário Nacional: (...)” (e-doc. 49, p. 10).



    3.4. Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário para, reconhecida a contrariedade do v. acórdão à Constituição Federal, consoante fundamentos lançados acima, seja ele reformado de sorte a permitir que os juros aplicados pela recorrente aos débitos vencidos de ITCMD tenham como piso 1% da dívida não paga no vencimento” (e-doc. 49, p. 15).



    4. Foi negado seguimento à parte do recurso extraordinário que guarda relação com o Tema RG nº 1.062, ante a verificação de que o acórdão recorrido está em harmonia com a tese firmada nesse julgamento. Quanto ao restante, foi inadmitido o recurso pela incidência das Súmulas nº 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal:



    “No que diz respeito à questão referente à competência legislativa do Estado para instituir lei para fixação dos juros de mora incidentes sobre os créditos tributários não pagos até a data de vencimento, no julgamento do RE nº 1.216.078, Tema 1062 do STF, de 29.08.2019, publicada no DJe de 26.09.2019, o Col. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



    ‘Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.’



    Por derradeiro, os demais fundamentos utilizados para interposição somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o reexame dos elementos fáticos, bem como de direito local. Atuantes, respectivamente, as Súmulas 279 e 280 do Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Dessa forma, com relação ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso de fls. 137-151. 



    Quanto ao mais, inadmito o recurso extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal.” (e-doc. 60).



    5. A agravante alega que “o ‘fundamento’ do acórdão guerreado, no qual se consigna a determinação de aplicação dos juros de mora limitada ao valor da taxa Selic, obviamente envolve matéria constitucional e reclama a intervenção da Corte Suprema, para balizamento da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetária e preservação da competência legislativa dos Estados em relação aos tributos que lhes couberam na partilha de competências, temas cuja envergadura e relevância são inquestionáveis” (e-doc. 67, p. 5).



    5.1. Afirma que é “equivocada a veneranda decisão agravada, impeditiva do seguimento do recurso fazendário, uma vez que o recurso extraordinário preencheu todos os requisitos legais” e que, “não é verdadeiro dizer que é necessário a verificação de elementos fáticos para sua análise” (e-doc. 67, p. 5-6).



     



    6. Em contrarrazões, a agravada argumenta que “a Agravante deixou de apresentar o recurso cabível para discutir essa parcela da r. decisão, que nos termos do parágrafo 2º do art. 1.030 do CPC é o Agravo Interno. Ocorre que, ao deixar de interpor o Agravo Interno, a negativa de seguimento tornou-se definitiva pela preclusão e transitou em julgado, de modo que aplicação do Tema 1.062 do STF ao caso em tela tornou-se definitivo, sendo fundamento autônomo suficiente para resolver a demanda em questão. Portanto, está protegido pela coisa julgada que os juros incidentes sobre o débito de ITCMD devem ser limitados à SELIC, prejudicando o presente Agravo em Recurso Extraordinário.” (e-doc. 71, p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Verifico que o juízo primeiro de admissibilidade consignou a incidência do Tema nº 1.062 do ementário da Repercussão Geral, sendo incabível, portanto, o presente agravo. Isso porque o CPC, de 2015, seguindo a jurisprudência anteriormente firmada por esta Corte, expressamente não admite o cabimento de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da Repercussão Geral. Confira-se:



    “Art.  1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” 



    7.1. Nessa linha, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE nº 1.170.187-AgR/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/04/2019, p. 16/05/2019).



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO APLICANDO PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O SUPREMO. 1. Não cabe o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, contra decisão da Justiça de origem que obsta a subida do recurso extraordinário com base em precedente do Supremo Tribunal Federal formado sob a sistemática da repercussão geral. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.176.364-AgR/TO, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, j. 15/02/2019, p. 26/02/2019).



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em vista de denegação de seguimento a apelo extremo ante a aplicação da sistemática da repercussão geral, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil consubstancia evidente erro grosseiro, já que tal ato decisório é impugnável, com supedâneo no § 2º do art. 1.030 do mesmo diploma processual, por agravo interno na própria origem. Precedentes. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, dada a manifesta improcedência do presente recurso (§ 4º do art. 1.021 do CPC).” 



    (ARE nº 1.278.664-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 13/08/2021).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 29, p. 8), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator